Tribunal: TJES
Processo: 0001049-91.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO SANADO – AUTORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Do texto legal é possível extrair a responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, definindo o mesmo diploma, em seu artigo 3º, que “
f
ornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

2 - Caracterizada a relação de consumo, as fornecedoras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

3 – Não obstante os alegados ruídos reportados pelo consumidor, o vício restou sanado na forma do art. 18, §1º, do CDC, deixando o veículo em perfeito estado de uso.

4 - Não há falar em restituição da quantia paga ou indenização por danos morais, porquanto somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do defeito é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir alguma das providências constantes no já citado art. 18 do CDC.

5 -
A autora não logrou êxito em comprovar a subsistência do vício, optando, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que as requeridas cumpriram o seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), sendo mister a manutenção da sentença.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001049-91.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA MARIA DOS REIS MARTINS

APELADO: JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO SANADO – AUTORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Do texto legal é possível extrair a responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, definindo o mesmo diploma, em seu artigo 3º, que “
f
ornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

2 - Caracterizada a relação de consumo, as fornecedoras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

3 – Não obstante os alegados ruídos reportados pelo consumidor, o vício restou sanado na forma do art. 18, §1º, do CDC, deixando o veículo em perfeito estado de uso.

4 - Não há falar em restituição da quantia paga ou indenização por danos morais, porquanto somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do defeito é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir alguma das providências constantes no já citado art. 18 do CDC.

5 -
A autora não logrou êxito em comprovar a subsistência do vício, optando, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que as requeridas cumpriram o seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), sendo mister a manutenção da sentença.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001049-91.2017.8.08.0031

APELANTE
:
MARTA MARIA DOS REIS MARTINS

APELADO
:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARTA MARIA DOS REIS MARTINS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. E OUTRA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 5793110 sustenta a apelante, inicialmente, a responsabilidade solidária das requeridas, na condição de fabricante e revendedora do veículo.

Prossegue afirmando que a prova documental não foi corretamente analisada pelo magistrado, porquanto adquiriu um veículo zero-quilômetro com problema de fabricação.

E mais: o vício não foi solucionado, havendo defeito na prestação do serviço apto a ensejar lesão aos direitos extrapatrimoniais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Almeja a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente a sua demanda reparatória, porquanto não comprovado o alegado vício no veículo adquirido.

Inicialmente, consoante disciplina o art. 18, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor, “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”.

Do texto legal é possível extrair a responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento, definindo o mesmo diploma, em seu artigo 3º, que “
f
ornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços"
.

Neste caso, não obstante a legitimidade passiva das requeridas, não vislumbro elementos suficientes à procedência do pleito inicial.

Caracterizada a relação de consumo, as fornecedoras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando a comprovação do ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Todavia, tal como decidido pelo magistrado
a quo
, entendo que o vício no produto não restou comprovado.

Infere-se dos autos que o automóvel foi adquirido na data de 13/01/2016 e o primeiro encaminhamento à oficina ocorreu aproximadamente 01 (um) ano depois, em 11/01/2017, com relatos de ruídos na bomba de combustível, embreagem e pastilhas, sendo prestados os serviços na garantia.

Não obstante a autora aponte que precisou retornar outras vezes em decorrência dos mesmos vícios, constato que o retorno na data de 30/01/2017 decorreu da revisão programada de 10.000 quilômetros.

No mais, entendo que as demais provas documentais (notas de serviço) corroboram a tese defensiva no sentido de que, constatada a necessidade de substituição de peças, estas foram devidamente encomendadas e, na data acordada, realizados os reparos no veículo, inclusive trocando a bomba de combustível, não havendo qualquer prova nos autos de que, após tal data, os defeitos persistiram.

Assim, não obstante os alegados ruídos reportados pelo consumidor, o vício restou sanado na forma do art. 18, §1º, do CDC, deixando o veículo em perfeito estado de uso.

Sob tal enfoque, não há falar em restituição da quantia paga ou indenização por danos morais, porquanto somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias
sem que haja a efetiva correção do defeito
é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir alguma das providências constantes no já citado art. 18 do CDC.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. PINTURA. REPARO. PRAZO DO ART. 18, § 1º, DO CDC. REVISÃO DO QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ PELAS ALÍNEAS A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conceder-se-á ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício de qualidade do produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.555.675/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020.)

Reafirmo que a autora não logrou êxito em comprovar a subsistência do vício, optando, inclusive, pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que as requeridas cumpriram o seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento